Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO NÃO CONCLUÍDO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Nulidade. Juntada de documento. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (ACJ20150910053270, Relator (a): JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Nesse quadro, não se mostra ilegítima a juntada de documento que foi determinada pelo juiz na fase instrução, mesmo após o prazo inicial, sobretudo porque houve regular intimação da parte contrária, respeitando o princípio do contraditório. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de assessoria. Inexistência de contrato. O autor afirma que procurou a ré com o objetivo de firmar contrato para “o serviço de aumentar o escore”. Lá recebeu uma minuta de contrato em branco e pagou o valor de R$1.500,00. A minuta em branco não esclarece qual é o objeto do contrato. Contudo, uma leitura atenta aos seus termos e a oitiva da gravação da ligação telefônica do autor permitem vislumbrar uma proposta de contrato de prestação de serviços de assessoria com o objetivo de aumentar as chances do autor de contratação de empréstimo no mercado financeiro. A imprecisão quanto ao objeto do contrato e a ausência de qualquer manifestação do consumidor quanto aos seus termos deixam transparecer que, de fato, o contrato não chegou a concluir a sua formação, de modo que não é existente.
4 – Pagamento. A gravação da ligação telefônica (ID. 19561939 e 19561940) feita pelo autor para o estabelecimento da ré traz a afirmação da ré de que o autor pagou e que “o procedimento” foi realizado. Tal prova está em harmonia com a narrativa do autor e com o início de prova documento, de modo que deve ser tida como expressão da verdade. Assim, é devido o reembolso do valor pago pelo autor.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

J